Tribunal: TJDFT
Processo: 0724311-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0724311-91.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VERA CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela autora, ante o argumento de que o acórdão no 1861747 padece de contradição e obscuridade, tendo em vista que reconheceu o desempenho das funções da servidora em unidades escolares e negou o cômputo dos períodos pleiteados como de efetivo magistério, assim como não foi dada interpretação correta à Lei no 5.105/13. 3. Contrarrazões apresentadas (ID 60621703). 4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido. 5. Ademais, a obscuridade passível de embargos de declaração é aquela em que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, situação não configurada na hipótese. 6. Outrossim, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido. 7. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. 8. E o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. TEMA 965 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de requisitos legais para a aposentadoria especial de magistério. 3. A autora/recorrente afirma que o réu excluiu indevidamente 6.178 (seis mil, cento e setenta e oito) dias de seu tempo de magistério, porquanto não considerou que as atividades de professor abrangem também funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico exercidos em estabelecimentos de ensino básico, conforme entendimento firmado pelo STF. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 54965594). O réu/recorrido suscita a prescrição da pretensão e, ao final, pugna pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença. 5. Prescrição. A prejudicial de mérito invocada está dissociada da pretensão da autora. A recorrente não recebe abono de permanência e a pretensão consiste no reconhecimento de dias excluídos pelo réu como de atividades de magistério para fins de aposentadoria especial. Prejudicial de mérito não conhecida. 6. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. 7. Segundo o art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional), “são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 8. O Superior Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.772/DF, ampliou a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, mas, no entanto, condicionou o seu exercício aos “estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008) 9. Ademais, no Tema no 965 do STF foi firmada a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 10. Na hipótese, verifica-se que no período reclamado, a autora laborou: a) no Núcleo de Apoio Escolar (23/04/2001 a 28/08/2006, 11/12/2006 a 16/08/2010 e 19/10/2010 a 11/05/2011), atuando de forma itinerante nas escolas de educação infantil e ensino fundamental da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, junto à equipe odontológica, participando de palestras sobre saúde bucal e de feiras de ciências; b) no Núcleo de Integração Escola Comunidade (29/08/2006 a 10/12/2006), orientando, executando planejamento de ações pedagógicas junto às unidades escolares de Ceilândia e auxiliando na entrega de materiais diversos, dentre outras atividades envolvendo docentes, coordenadores escolares e gestores; c) na Gerência Regional de Educação Básica (12/05/11 a 11/02/15) como coordenadora intermediária, acompanhando projetos pedagógicos, atendendo e esclarecendo dúvidas da equipe pedagógica das unidades escolares. O público-alvo do atendimento era composto pelo corpo docente, coordenadores e pedagogos das escolas de Ceilândia; d) na Gerência Regional de Infraestrutura e Apoio Educacional (20/06/2017 a 22/03/2018), atuando de forma itinerante nas escolas de educação infantil e ensino fundamental da Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia, junto à equipe odontológica das unidades, participando de palestras sobre saúde bucal e de feiras de ciências; e e) na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia (12/02/2015 a 19/06/2017, desenvolvendo atividades pedagógicas concernentes à saúde bucal de professores e estudantes, por meio de palestras educativas. 11. Nesse contexto, constata-se que a autora não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Com efeito, as unidades indicadas não dispõem de salas de aulas ou alunos, evidenciando que o a autora exerceu atividades administrativas relacionadas à coordenação, apoio, acompanhamento, planejamento e capacitação, situação que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesses locais para os fins de aposentadoria especial. 12. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDO. 13. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente. Honorários advocatícios pela recorrente vencida, fixados em 10% do valor da causa. A parte recorrente aponta violação ao art. 40, §5o e ao art. 201, §8o, todos da Constituição Federal, além de afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772. Assevera que houve comprovação nos autos de que as funções exercidas pela recorrente estão em conformidade com as disposições legais e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo ser contabilizadas para fins de comprovação do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério e que, no entanto, diversos períodos foram excluídos da contagem equivocadamente. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo anexado ao ID 63337346. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 965 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Assim, embora o Supremo tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Desta forma, para rever o entendimento do Colegiado, de que no período reclamado a autora não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil, de ensino médio ou fundamental, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se Brasília, 4 de outubro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal